Tribunal: CARF
Processo: 13804.002034/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002034/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
INTESIS - PROJETO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2005
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
É defeso ao contribuinte inovar em sede recursal, apresentando alegações não
ventiladas na peça impugnatória, uma vez que já se operou o instituto da
preclusão processual.
Não conhecimento do Recurso Voluntário.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser reconhecida
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sede
preliminar, de ofício, em reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
competência 11/1999. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em não conhecê-
lo, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002034/2007-18
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002034/2007-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata o presente processo de infração ao inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91,
acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225, IV e § 4o do
RPS -Regulamento da Previdência Social, com redação dada pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999.
A Autuada elaborou e apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às competências 04/1999 e 07/1999
a 03/2004, com erros de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias, conforme esclarece o Relatório Fiscal da Infração, às
fls. 06.
De acordo com Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls.07/08, foi imputada uma
multa no valor de R$ 4.868,82 (quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e
dois centavos), nos termos da Lei n.° 8.212/91, art. 32, § 6o, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, art. 284, inciso III e art. 373.
Às fls. 24, dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresentou defesa solicitando a
relevação da multa, sob a alegação de que corrigiu todas as ocorrências constantes do
presente Auto de Infração, conforme GFIP anexada às fls. 25.
Da Diligência
Face à alegação supracitada e a documentação apresentada pela empresa, foram os autos
baixados em diligência para manifestação do Auditor Fiscal Autuante sobre a correção
da falta.
Às fls. 49, a autoridade fiscal informa que diante do teor dos documentos RDE e RDT,
entregues para a correção da infração, concluiu que as falhas referentes às informações
nos campos alíquota SAT e movimentação foram corrigidas, porém, quanto ao erro
cometido no campo PIS, não foram apresentados documentos comprobatórios de sua
correção.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP/GRFP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32,
IV e § 6o da Lei n.° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002034/2007-18

Estando presentes os requisitos previstos no art. 291, §1°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, cabe a relevação
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta,
na forma do art. 656, § 5°, da IN SRP n° 003/2005.
COM MULTA RELEVADA PARCIALMENTE

Intimada da referida decisão em 20/03/2008 (fl.116), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 22/04/2008 (fls. 126/154), alegando, em síntese:

- A empresa apresentou impugnação demonstrando a correção das ocorrências
constantes no Auto de Infração, que resultou na relevação parcial da multa aplicada.

- No entanto, a autoridade administrativa manteve a multa referente aos erros
verificados nos campo PIS, mesmo tendo a empresa preenchidos os requisitos para a relevação
da multa relativa aos outros erros encontrados e tais erros não influenciarem nos fatos geradores
das contribuições, situação que não pode ser mantida, o que enseja a apresentação do presente
recurso.

- Ilegalidade da multa confiscatória.

- Ilegalidade da Taxa Selic.

- Ilegalidade da multa moratória e juros moratórios (bis in idem).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo. Passaremos a analisar as demais condições de
admissibilidade.
Da Preclusão - Alegações não Ventiladas na Impugnação

Em sede de impugnação, a recorrente assevera que houve um desconto fictício da
remuneração dos segurados empregados, pois não teria havido a retenção de qualquer
importância referente à contribuição dos segurados.

Prossegue, aduzindo que o Auditor desconsiderou a contabilidade da empresa e
não deduziu os valores já recolhidos, tendo sido incluídos na presente NFLD os mesmos valores
de outra Notificação.

Como se vê, no presente recurso, a contribuinte inova ao trazer questões não
ventiladas na peça impugnatória. Contudo, tais questões não podem ser conhecidas no presente
recurso, uma vez que já se operou o instituto da preclusão processual, consubstanciada na
ausência do necessário prequestionamento em sede de impugnação.

Destarte, o não conhecimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002034/2007-18

Da Decadência - Matéria de Ordem Pública

Não obstante o encaminhamento no sentido de não conhecer do presente recurso,
verifico que o crédito tributário está, em parte, abrangido por período decadente, razão pela qual
deve ser reconhecida a decadência do crédito até a competência 11/1999, inclusive.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, com o
reconhecimento, de ofício, da decadência até a competência 11/1999, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital